Tribunal: TJBA
Processo: 0512104-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512104-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART.
24-A, DA LEI N.º 11.340/2006
). RECURSOS SIMULTÂNEOS. CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES. RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RÉU SOBRE AS MEDIDAS PROTETIVAS EM RAZÃO DE TER SIDO INTIMADO POR HORA CERTA. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES, DE OFÍCIO. OFENSA A SÚMULA 444, DO STJ. INCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.

1
. Extrai-se dos fólios que, no dia 28 de julho de 2020, o Recorrente desrespeitou medida protetiva de urgência ao se aproximar de
1
M. S. S.
, sua ex-companheira, além de ameaçá-la por meio de aplicativo de mensagens. A Sra.
M. S. S.
possui medida protetivas contra seu ex-companheiro, deferidas nos autos de nº 0307469-11.2020.8.05.0001 e nº 0529640-12.2018.805.0001.

2
.
RECURSO DA DEFESA
.
Da absolvição por atipicidade da conduta.
Observa-se que a intimação ocorreu de forma correta, uma vez que o réu estava se ocultando para não ser intimado. Após constatar que o réu estava agindo de forma proposital para evitar a citação, o servidor fez a citação por hora certa, estando de acordo com o art. 362 do CPP, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.

3.
A materialidade do crime foi comprovada pelo inquérito policial nº 1198/2020, que contém o boletim de ocorrência nº 365/2020, além dos “prints” de ameaças enviadas por meio de aplicativo de mensagens, da Medida Protetiva nº 8020267-38-2020.8.05.0001 e das declarações prestadas pela vítima durante a fase policial. A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque ao depoimento da vítima, prestado na fase policial e repetido em Juízo.

4
. RECURSO MINISTERIAL. Deve ser aplicada a agravante, descrita no art. 61, II, "f", do CP, considerando que o delito foi cometido em contexto de relação doméstica, de coabitação e no âmbito da violência contra a mulher, conforme disposto na legislação específica, sem que haja
bis in idem
.

5. Dosimetria da pena

Primeira fase -
Neutralização das circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
, em observância à Súmula 444 do STJ, bem como exclusão da
conduta social
e dos
motivos do crime
, por não extrapolarem o tipo penal.

Fixa-se a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
, em respeito ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal, uma vez que o crime foi praticado antes da vigência da Lei nº 14.994, de 2024. Na segunda fase, aplica-se a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, em razão do Acusado ter se valido de sua relação doméstica e do crime ter sido perpetrado em contexto de violência contra a mulher. Fixa-se a pena intermediaria em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
0512104-51.2020.8.05.0001
, desta Capital, no qual figuram como Apelantes/Apelados o
Ministério Publico do Estado da Bahia e Emerson Santos de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .